Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULOS PERMUTADOS PARA AQUELES APONTADOS COMO DONOS. SEM FORMALIZAÇÃO. NEGOCIAÇÃO VIA WHATSAPP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido recursal deve ser analisado sob a perspectiva da tutela provisória fundada em alegada urgência, razão pela qual, nos estritos limites cognitivos dessa espécie de provimento judicial, deve-se perquirir se estão presentes, ou não, os requisitos legais da verossimilhança e do periculum in mora (art. 300, CPC).
2. Na análise do pedido liminar, já havia consignado que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, tendo em vista que os próprios fatos necessitam de esclarecimentos, o que somente se obtém com a devida instrução processual.
3. Em primeiro plano, verifica-se que a permuta efetivada pelas partes ocorreu sem a formalização de instrumento público ou particular, posto que toda a negociação foi realizada via aplicativo de mensagens (WhatsApp).
4. Nesse sentido, não há informações robustas aptas a indicar os termos da negociação, sobretudo ante a incapacidade de se averiguar a legitimidade de tais mensagens.
5. Ademais, cumpre-se destacar que a concessão da tutela requestada ensejaria o esgotamento irreversível do pedido principal, uma vez que a transferência dos veículos permitiria a alienação.
6. Desse modo, mostra-se necessária a incursão na fase probatória e o exercício do direito ao contraditório pela parte agravada, com a finalidade de verificar o modo de ser da relação jurídica entabulada. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, embora seja razoável a tese invocada pela parte autora e encontre indícios de veracidade em suas alegações, a efetiva constatação dos vícios arguidos demanda aprofundada análise probatória.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.